Tribunal: TJMT
Processo: 0000553-02.2011.8.11.0092
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000553-02.2011.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0136-86 (EMBARGANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), MARCELO ALCEU AMOROSO LIMA - CPF: 033.385.108-02 (EMBARGANTE), MURILO BRAZ SANT ANNA - CPF: 398.763.069-87 (EMBARGANTE), JAN KEES VAN DER WILD - CPF: 060.204.057-45 (EMBARGANTE), IVO JOSE DREHER - CPF: 418.821.309-44 (EMBARGANTE), MARTINHO DA MOTA SILVEIRA NETO - CPF: 091.537.133-20 (EMBARGANTE), JOANITA MARIA MAESTRI KAROLESKI - CPF: 376.134.309-44 (EMBARGANTE), SERGIO ROBERTO WALDRICH - CPF: 291.215.669-68 (EMBARGANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0136-86 (EMBARGADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), MARCELO ALCEU AMOROSO LIMA - CPF: 033.385.108-02 (EMBARGADO), MURILO BRAZ SANT ANNA - CPF: 398.763.069-87 (EMBARGADO), JAN KEES VAN DER WILD - CPF: 060.204.057-45 (EMBARGADO), IVO JOSE DREHER - CPF: 418.821.309-44 (EMBARGADO), MARTINHO DA MOTA SILVEIRA NETO - CPF: 091.537.133-20 (EMBARGADO), JOANITA MARIA MAESTRI KAROLESKI - CPF: 376.134.309-44 (EMBARGADO), SERGIO ROBERTO WALDRICH - CPF: 291.215.669-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MARCELO ALCEU AMOROSO LIMA - CPF: 033.385.108-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO BRAZ SANT ANNA - CPF: 398.763.069-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JAN KEES VAN DER WILD - CPF: 060.204.057-45 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO JOSE DREHER - CPF: 418.821.309-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO VEDADA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento a agravo interno para ajustar a verba honorária ao teto legal.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto a tese de
distinguishing
do presente caso ao Tema 587 do STJ; (ii) saber se há omissão quanto à aplicabilidade do artigo 90, §4o, do CPC; e (iii) saber se houve omissão ou contradição quanto à majoração da verba honorária prevista no artigo 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as alegações, inclusive ao aplicar corretamente o Tema 587/STJ, ao reconhecer a possibilidade de fixação autônoma de honorários na execução e nos embargos, desde que respeitado o limite global legal.

4. A aplicação do art. 90, § 4o, do CPC foi afastada com base na inexistência de reconhecimento voluntário ou cumprimento espontâneo da obrigação, sendo insuficiente a desistência protocolada após o trânsito em julgado dos embargos.

5. A alegação de contradição quanto à majoração de honorários recursais não se sustenta, uma vez que o próprio acórdão afastou expressamente essa majoração em razão do provimento parcial do agravo interno.

6. O prequestionamento considera-se satisfeito quando a matéria jurídica é enfrentada de forma fundamentada, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há vício de omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão embargada enfrenta de forma fundamentada todas as teses suscitadas. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da causa. 4. O prequestionamento é considerado implícito quando a matéria é apreciada de forma fundamentada, mesmo sem menção expressa aos dispositivos legais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 310945380), que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia mantido a condenação em honorários advocatícios na execução fiscal e afastado a aplicação da redução prevista no art. 90, §4o, do CPC.

O acórdão embargado reconheceu a possibilidade de fixação autônoma de honorários na execução e nos embargos à execução, nos termos do Tema 587 do STJ, contudo reduziu o percentual fixado na execução de 10% para 8%, a fim de respeitar o teto legal de 20% sobre o valor da causa, considerando os 12% já arbitrados nos embargos.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, alega, em síntese, a ausência de
distinguishing
do Tema 587/STJ, sob o argumento de que, no caso concreto, a extinção da execução teria sido mero reflexo da procedência dos embargos, inviabilizando a fixação de honorários autônomos; omissão quanto à aplicabilidade do art. 90, §4o, do CPC, sustentando que a postura processual do Estado configura reconhecimento do pedido, o que autorizaria a redução da verba honorária pela metade; e contradição no que tange à majoração de honorários recursais com base no art. 85, §11, do CPC, uma vez que o recurso foi parcialmente provido.

A embargada apresentou contrarrazões (id. 316342352), defendendo a ausência de omissão e contradição no acórdão, e que os embargos manejados visam apenas rediscutir a matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 310945380), que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia mantido a condenação em honorários advocatícios na execução fiscal e afastado a aplicação da redução prevista no art. 90, §4o, do CPC.

Os presentes embargos foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Igualmente, seu cabimento encontra respaldo legal no art. 1.022 do CPC. Assim, conheço dos presentes embargos de declaração.

No mérito, entretanto, os embargos devem ser rejeitados.

Do exame do acórdão embargado, contata-se que todas as matérias foram amplamente debatidas, com enfrentamento suficiente da controvérsia e fundamentação clara.

Quanto ao tema 587/STJ e a alegada ausência de
distinguishing
, a tese firmada no precedente é clara ao reconhecer a possibilidade de fixação cumulativa e autônoma de honorários advocatícios na execução e nos embargos, desde que respeitado o limite global previsto no artigo 85, §3o, do CPC.

O acórdão embargado adotou expressamente esse entendimento, ressaltando que, apesar de a extinção da execução decorrer do êxito nos embargos, a atividade jurisdicional em ambos os feitos – com produção de atos processuais distintos – justifica a fixação de honorários em cada um.

A alegação de que a execução não teve impulso próprio e teria sido mero reflexo dos embargos não foi ignorada, mas considerada irrelevante para afastar o entendimento consolidado no Tema 587, o qual se aplica exatamente a hipóteses semelhantes. A tentativa de
distinguishing
foi devidamente enfrentada e rejeitada com fundamentação idônea.

Também não prospera a alegada omissão quanto à aplicação do artigo 90, §4o, do CPC.

Consta do acórdão que o dispositivo não se aplica ao caso pois não houve reconhecimento expresso do pedido e cumprimento espontâneo da obrigação pelo Estado, condições indispensáveis para redução da verba honorária pela metade.

Conforme consignado, a extinção da execução decorreu do trânsito em julgado dos embargos à execução, e não de ato voluntário da Fazenda Pública. A desistência da execução só foi protocolada após o encerramento da controvérsia judicial, o que não configura reconhecimento tácito do pedido.

Neste ponto, observa-se que a Fazenda Pública revela apenas inconformidade com o resultado do julgamento, e, como é cediço, tal discordância não se presta à modificação por meio de embargos de declaração.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do artigo 1022 do CPC.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária.

(N.U 0014727-87.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

No que tange à alegada majoração indevida dos honorários recursais, verifica-se que o próprio acórdão afastou expressamente a aplicação do artigo 85, §11, do CPC, conforme consta do dispositivo do voto deste relator:

“Por corolário, afasta-se a aplicação art. 85, §11, porquanto a verba honorária já se encontra no patamar máximo permitido em lei.”

Portanto, diferente do entendido pelo Estado de Mato Grosso, com o provimento parcial do recurso, foi afastada a majoração da verba honorária, não havendo qualquer omissão ou contradição neste ponto.

Por fim, quanto a postulação de prequestionamento explícito de normas legais e constitucionais formulado pelo embargante, tem-se que a jurisprudência dominante entende que a simples oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento implícito, desde que a matéria tenha sido decidida, direta ou indiretamente, na decisão embargada.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO VEDADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade da CDA no 2079/2018 e determinou o prosseguimento da Execução Fiscal proposta pelo Município de Sinop contra a empresa Energisa S.A., julgando improcedentes os Embargos à Execução Fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à: (i) ausência de descrição do fato infracional na CDA; (ii) análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa administrativa aplicada; (iii) expressa menção aos dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissões, contradições ou obscuridades no acórdão recorrido, uma vez que todas as matérias foram examinadas de forma fundamentada.

4. A CDA foi considerada válida, por conter todos os requisitos legais, inclusive com a juntada do processo administrativo.

5. A razoabilidade e proporcionalidade da multa foram analisadas à luz do CDC, com fundamentação suficiente sobre os critérios adotados pelo PROCON.

6. O acórdão apreciou integralmente as teses jurídicas, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que analisa de forma fundamentada todas as teses jurídicas suscitadas. 2. O prequestionamento é satisfeito com o exame do conteúdo jurídico das matérias, independentemente da citação literal dos dispositivos legais."

(N.U 1010485-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025, Publicado no DJE 31/08/2025)

Não é necessário, portanto, que o julgador mencione expressamente todos os dispositivos legais apontados pelas partes, desde que a matéria tenha sido suficientemente enfrentada.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025